Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701586-25.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA BARRETO GUEDES AGRAVADO: RUI GUILHERME DE LIMA VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília (autos no 0758801-76.2022.8.07.0016), que deferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da agravante, até o limite do débito cobrado nos autos, (ID 167406746 - origem): “(...) Salvo no caso de prestação alimentícia, para outras espécies de dívidas, é medida altamente excepcional a penhora de verba salarial, apenas admitida recentemente por nossos tribunais. No entanto, só pode ser deferida após esgotados todos os meios para satisfação do crédito da parte exequente e desde que não prejudique a sobrevivência da parte executada. No presente caso, verifica-se que não foram encontrados bens ou valores aptos ao pagamento do débito cobrado nos autos, sendo que eventual penhora de veículo de uso da executada se mostraria medida mais gravosa à executada, o que deve ser evitado judicialmente, conforme determina a lei processual. Pelos contracheques apresentados nos autos em ID 164323278 e seguintes, verifica-se que a parte executada percebe remuneração líquida de cerca de R$ 7.500,00, bem como verifica-se que possui filho com deficiência, de modo que, para atender ao pagamento do débito cobrado nos presentes autos, e, ao mesmo tempo, não reduzir demais a renda da executada a deixá-la numa condição indigna, pois, certamente, possui despesas extraordinárias em razão da condição especial do filho, determino o desconto em seu contracheque do percentual de 10% de seus rendimentos líquidos, até o limite do débito cobrado nos autos. Promova-se a transferência da quantia restante da penhora via SISBAJUD para a conta bancária do exequente, indicada em ID 162894917 (...)”. A agravante sustenta que a penhora sobre a remuneração mensal é expressamente vedada pelo art. 833, inciso IV, do CPC, ressalvada apenas a penhora dos aludidos valores para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso em análise. Cita precedentes no sentido da imprestabilidade da medida que busca constringir a remuneração da devedora. Aduz estarem presentes o risco de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a agravante depende do salário para efetuar o pagamento das despesas necessárias e imprescindíveis ao seu sustento e a de sua família, assim como gastos extraordinários para o cuidado do filho especial – espectro autista. Requer o efeito suspensivo da decisão agravada, para que seja obstada a penhora do percentual de 10% do salário da agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para que seja declarada a impenhorabilidade dos valores bloqueados (ID 49996632). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, tendo sido recolhido as custas (ID 49996637). O art. 1019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. Em exame de cognição sumária, não vislumbro erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação para fundamentar a medida. Na origem se trata de ação de título executivo extrajudicial fundada na emissão de cheque no valor de R$ 25.000,00, datado de 16/06/2022, devolvidos sem a devida provisão de fundos. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada com a perda do seu caráter absoluto (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” Esse também é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Os elementos do processo demonstram a existência de diversas diligências sem sucesso em busca de patrimônio e a penhora de veículo de uso da executada se mostraria medida mais gravosa à executada, nos termos da decisão agravada. A agravante é analista de comunicação do Senai, aufere salário bem superior à média nacional (ID 164323281), de modo que a constrição de 10% determinada na origem sobre o rendimento não se afigura exagerada, e assegura a sua sobrevivência digna e de sua família, ao mesmo tempo que contribui para satisfazer o crédito perseguido. Em face do exposto, recebo o recurso e indefiro a antecipação da tutela recursal requerida. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito